Tribunal: STF
Processo: HC 215104
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 731.611/SP - eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 3. Esse entendimento se encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 439: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 4. Na hipótese, o indeferimento da progressão de regime foi adequadamente fundamentado pelo Tribunal de origem, com base no histórico carcerário conturbado do reeducando, o qual denota a ausência do requisito subjetivo, necessário à concessão da benesse. 5. De acordo jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, "ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das Execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo" e, ainda, "não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido



    Alega que o acórdão do TJSP, que cassou a progressão ao regime semiaberto, deve ser reformado, pois deixou de observar que, à época em que deferida a progressão, o paciente já estava habilitado de todas as faltas disciplinares.



    Aduz que o Tribunal de Justiça fundamentou a necessidade de exame criminológico com base na gravidade dos delitos e na quantidade de pena imposta, motivações inidôneas segundo a jurisprudência. 



    Sustenta que "tanto o Juízo das execuções criminais quanto o Tribunal de Justiça indeferiram o pedido com base em ilações, não respaldando suas razões em nenhum elemento concreto que lhes deem sustentação”.



    Requer a concessão da liminar para que seja permitido ao paciente aguardar no regime semiaberto até o julgamento do writ. No mérito, pede o restabelecimento do regime inicial semiaberto, bem como o deferimento do livramento condicional.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à execução criminal e informe sobre eventual reanálise do pedido de progressão de regime.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente